Tribunal: TJDFT
Processo: 0731600-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. INUTILIDADE DA DILIGÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA DO BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de (i) expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para obtenção de informações sobre vínculos empregatícios das executadas, e (ii) penhora de imóvel de propriedade da executada. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que sejam deferidas as diligências requeridas, alegando violação aos princípios da cooperação e da efetividade da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de ofício ao CAGED para localização de vínculo empregatício das executadas, como meio de satisfação do crédito; e (ii) estabelecer se é possível a penhora do imóvel indicado pelo exequente, à luz da alegada impenhorabilidade por ser bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema CAGED é instrumento voltado à formulação de políticas públicas de emprego e renda (Lei n. 4.923/1965), não se prestando à busca de vínculos empregatícios para fins de execução, de modo que seu acionamento para tal finalidade desvirtua a sua função legal.
4. A expedição de ofício ao CAGED carece de utilidade e efetividade, pois os dados nele constantes não permitem localizar bens penhoráveis nem assegurar a satisfação do crédito exequendo, conforme precedentes do TJDFT (Acórdãos n. 1982527, 1984889 e 1985089).
5. O art. 798, II, “c”, do CPC impõe ao credor o dever de promover, por meios próprios, diligências para localização de bens penhoráveis, não podendo transferir ao Poder Judiciário a realização de pesquisas genéricas ou desproporcionais.
6. Quanto à penhora do imóvel, o ônus da prova da impenhorabilidade recai sobre o executado (CPC, art. 373, II; Lei n. 8.009/1990, arts. 1o e 5o). A mera fundamentação de que o bem é o único imóvel em nome da devedora não basta para caracterizá-lo como bem de família.
7. A agravada não comprovou residir no imóvel nem demonstrou que ele é utilizado para fins de moradia familiar, sendo, portanto, possível a penhora.
8. A proteção ao bem de família, embora derive do direito constitucional à moradia e da dignidade da pessoa humana (CF, arts. 1o, III, e 6o), não tem caráter absoluto e exige comprovação fática da destinação residencial do imóvel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para autorizar a penhora do imóvel, mantendo-se o indeferimento do pedido de expedição de ofício ao CAGED.
Tese de julgamento:
1. O CAGED não constitui meio idôneo para a localização de vínculos empregatícios ou de bens penhoráveis, por ter finalidade estatística e de interesse público.
2. O credor deve exaurir as diligências disponíveis antes de requerer medidas atípicas de pesquisa patrimonial, nos termos do art. 798, II, “c”, do CPC.
3. O ônus de comprovar que o imóvel é bem de família recai sobre o executado, não bastando a mera existência de um único bem registrado em seu nome.
4. Não comprovada a destinação residencial, é legítima a penhora do imóvel em execução civil.